Tribunal: CARF
Processo: 15504.021824/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.021824/2008-85
ACÓRDÃO
2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 16/12/1998 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 8. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO
LANÇAMENTO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
É cabível a lavratura do auto de infração para prevenir a decadência do
crédito tributário, nos casos em que há ordem judicial suspensiva da
exigibilidade do crédito tributário. Exceção à regra, nos casos em que a
liminar
expressamente
impede
o
lançamento,
pela
autoridade,
configurando-se assim, a suspensão da decadência.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. SÚMULA CARF 163.
Devidamente motivado o indeferimento do pedido de perícia pela turma
julgadora, não há que se invocar o cerceamento de defesa. A turma
julgadora é livre para formar sua convicção quanto à necessidade ou não
da realização de provas para dirimir o litígio administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO NÃO
EFETIVO.
REGIME
POSTERIOR
A
EMENDA
CONSTITUCIONAL
20.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
No regime posterior a Emenda Constitucional 20, estão os servidores
comissionados enquadrados como segurados obrigatórios do Regime Geral
de Previdência Social.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração – AI/DEBCAD no 37.173.170-4 (fls. 3/139), lavrado em
16/12/2008, para constituição de contribuição previdenciária referente à parcela dos segurados,
incidente sobre a remuneração que lhe foi paga ou creditada, especificamente aos servidores não
efetivos, vinculados ao RGPS - Regime Geral de Previdência Social.
Os fatos geradores são de 16/12/1998 a 12/2006, incluindo o décimo terceiro
salário (fls. 127).
Destaco que:
a) a autuação, inicialmente, perfazia o montante total de R$ 1.760.345,79 (um
milhão, setecentos e sessenta mil e trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos),
sendo R$ 957.166,46 de principal, R$ 803.179,33 de juros (fls. 04/05);
b) houve ciência da autuação pelo contribuinte se deu em 29/12/2008 (fl. 135)1;
c) durante a tramitação do processo administrativo, o contribuinte parcelou, parte
dos valores inerentes a autuação, conforme disposto nas fls. 431/432, consignando que
permanecem no processo 15504.021824/2008-85 Debcad no 37.173.170-4 os valores lançados
referente ao período 12/1998 a 13/2002, decaído conforme entendimento do Estado de MG,
bem como a diferença relativa a servidores não efetivos, considerados incluídos no regime

1 Destaques para o aviso de recebimento recebido pelo contribuinte em 29/12/2008, e não 30, como
relatado nos autos, na impugnação.

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
3
próprio do período de 01/2003 a 13/2006, no total de R$ 517.016,19 que não foram objeto de
parcelamento e retornarão ao Conselho Administrativo de Recurso Fiscais - Carf para
Os valores, em resumo perfazem:
Antes do parcelamento
Contribuição
juros

multa
total
R$ 957.166,46 803.179,33
0,00
1.760.345,79
Após o parcelamento
Contribuição

juros

multa
total
R$ 517.016,19

1.125.604,60
0,00

1.642.620,79

Conforme bem discorrido na resolução no2301-009.262 (fls. 436), com a devida
venia, reproduzo os fatos ali narrados:

“(...)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 198-212) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
1. Ocorreu nulidade do lançamento em razão do desrespeito à norma cogente
referente ao prazo decadencial. No caso, deveria ter sido aplicado o prazo de 5
anos previsto pelo art. 173, I, do CTN, descabendo prazo superior conforme a
Súmula Vinculante no 8 do STF. Considerando que o contribuinte foi notificado do
lançamento apenas em 30/12/2008, já foram atingidos pela decadência os
créditos referentes aos fatos de 16/12/1998 a 31/12/2002. Descabe o
entendimento de que a liminar concedida no Mandado de Segurança no
1999.38.00.107818-2, cassada em 27/02/2007, teria obstado a constituição dos
créditos, também conforme posicionamento do STF;
2. Houve nulidade do lançamento na medida em que foi exigida da SEDE uma
obrigação que não é de sua competência e não tinha respaldo na fundamentação
legal exposta pela fiscalização no TIAF, qual seja, a ratificação ou retificação dos
dados de folha de pagamento de seus servidores não efetivos. A SEDE não é
signatária do CD-Rom que contém os referidos dados, pois foi supostamente
fornecido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG). Além
disso, não foi produzido com a utilização de processo de certificação
disponibilizado pela ICP-Brasil e, portanto, as declarações nele contidas não
possuem presunção de veracidade quanto ao signatário. Assim, a SEDE deixou de
ratificar ou retificar os referidos dados em função do que prescreve o art. 10, § 2o,
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
4
da Medida Provisória no 2.200-2/2001 c/c art. 2o da EC no 32/2001. Tais
ilegalidades ensejam a nulidade do lançamento;
3. Cabe a produção de prova pericial para apuração dos valores lançados,
atendendo ao princípio da ampla-defesa e da indisponibilidade do interesse
público;
4. As normas constitucionais outorgaram competência aos Estados para disporem
sobre os tributos referentes ao custeio da previdência social relativa aos seus
servidores sem que fosse feita, em um primeiro momento, a distinção entre
ocupantes de cargo efetivo e aqueles detentores de funções públicas. Com isso, a
legislação estadual de Minas Gerais à época dos fatos vinculou estes últimos ao
seu RPPS, afastando a competência da Receita Federal do Brasil para cobrar
contribuições referentes ao RGPS, por inteligência do art. 19, II, da CF c/c art. 13
da Lei no 8.212/91;
5. Além disso, não cabe sustentar que os servidores detentores de função pública
não são ocupantes de cargos efetivos. Isso porque a EC Estadual no 49/2001
conferiu a eles os mesmos direitos destes. Tal emenda foi objeto de ADI que
restou não conhecida pelo STF. Nota-se também que descabe a exigência de
contribuição relativa aos servidores não efetivos antes da EC no 20/98;
6. Ainda que se entendesse cabível a cobrança de contribuições ao RGPS, tais
exações seriam passíveis de compensação conforme a Lei no 9.796/99;
7. O art. 149 da CF não exigiu a cobrança pelos Estados de contribuições para
custeio da previdência social de seus servidores não efetivos, tem-se apenas uma
faculdade para tanto. Os recursos porventura arrecadados dessa forma integram
o orçamento do próprio Estado (art. 195, § 1o, da CF), de tal forma que não
caberiam à União; e 8. A exigência da União de contribuições previdenciárias
relativas a servidores não efetivos estaduais ofende o princípio da estrita
legalidade tributária (art. 150, II, da CF), tendo em vista a inexistência de
legislação específica nesse sentido.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 212.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.173.170-4
(fls. 3-139) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em
face de Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - MG (CNPJ no
05.480.378/0001-53), referente a fatos geradores ocorridos no período de
16/12/1998 a 12/2006. A autuação alcançou o montante de R$ 1.760.345,79 (um
milhão, setecentos e sessenta mil e trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e
nove centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 29/12/2008 (fl. 135).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 127-134):
1. Este Relatório Fiscal é parte integrante do Auto de Infração AI n.°
37.173.170 4, no qual estão sendo lançados os débitos referentes às
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
5
contribuições destinadas à Seguridade Social relativas à contribuição dos
segurados, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a
segurados não efetivos vinculados ao RGPS - Regime Geral de Previdência
Social - no período de 16/12/1998 a 12/2006, inclusive 13° Salário.
2. O presente débito foi apurado com prova produzida pelos dados da folha
de pagamento de servidores não efetivos constantes em arquivos
fornecidos pela SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
em atendimento à solicitação feita em Diligência Fiscal conforme Mandado
de Procedimento Fiscal N° 09405720, de 31/05/2007. Os dados fornecidos
pela SEPLAG foram individualizados por cada órgão/secretaria do Estado de
MG.
3. Os dados referentes à Sec. Desenvolvimento Econômico foram
disponibilizados através de arquivos digitais em CD(s) rom (mídia ótica de
processamento - arquivos formato “txt”), que tiveram o seu conteúdo
autenticado pelo SVA (Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais), com o respectivo recibo (relatório de acompanhamento) anexo ao
TIAF datado de 11/09/2008. O código de identificação do CD é 14b28395-
077d48b3-6b31c7ea-1abc68b1.
4. O citado CD-rom com os dados (folha de pagamento de servidores não
efetivos) foi apresentado a Sec. Desenvolvimento Econômico, com
solicitação
de
esclarecimentos
(ratificação/retificação
dos
dados
apresentados).
4.1. A referida solicitação de ratificação/retificação para os dados
(folha de pagamento de servidores não efetivos) abrangidos pelo
período de 12/1998 a 12/2006 (inclusive 13° salários) foi formalizada
através do Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF datado de
11/09/2008. Em 30/09/20.08, foi apresentado para a auditoria fiscal
o Ofício Of.SEDE/GAB/N9.-502/08 datado de 25/09/2008, emitido
pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico em
resposta à solicitação do TIAF de 11/09/2008, sendo que a solicitação
da auditoria fiscal não foi atendida, pois a resposta não ratifica e nem
retifica os dados apresentados.
4.2. A par dos argumentos citados no Of.SEDE/GAB/N°.502/08, foi
emitido o TIF n° 001/2008 - Termo de Intimação Fiscal, datado de
13/10/2008 - encaminhado mediante AR, recebido em 17/10/2008
pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, onde
reiteramos a solicitação de ratificação ou retificação dos dados
apresentados no CD anexo ao citado TIAF de 11/09/2008. Em
28/10/2008, foi recebido pela a auditoria fiscal o Ofício
Of.SEDE/GAB/N°.541/08 datado de 28/10/2008, emitido pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico em resposta à
solicitação do TIF n° 001/2008 - e assinado pelo Sr. RAPHAEL
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
6
GUIMARÃES
ANDRADE
na
qualidade
de
Secretário
de
Desenvolvimento Econômico - sendo que a solicitação da auditoria
fiscal não foi atendida pois, novamente, a resposta não ratifica e nem
retifica os dados apresentados.
5. Nos ofícios Of.SEDE/GAB/N°.502/08 e Of.SEDE/GAB/N°.54l/08, a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico diz “desconhecer” o
CD, desta forma se negando a examinar os dados de seu conteúdo, e
também não disponibilizando os dados corretos - hipótese de retificação
colocada nas intimações que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico
simplesmente ignorou. As sucessivas alegações que justificariam o
“desconhecimento do CD” possuem um cunho claramente protelatório, a
saber:
5.1. O Of.SEDE/GAB/N°.502/08 cita a “...liminar deferida nos autos
do Mandado de Segurança n° 2008.38.00.023293-9, da 22” Vara
Federal...”. O alcance da referida liminar está restrito: aos
procedimentos fiscais contra as pessoas físicas - “agentes públicos
estatais” -; e ao contexto “...agentes públicos estatais que deixarem
de emitir a GFIP...” (grifo nosso). Assim sendo, o procedimento
fiscal em andamento na Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico (CNPJ205.480.378/0001-53) encontra-se fora do alcance
da referida liminar.
No Of.SEDE/GAB/N°.541/08 a alegação é a de que os dados
constantes no CD em questão foram gerados pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Ora, tal fato consta do
próprio TIAF__1 1/09/2008, com o esclarecimento de que embora a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG seja a
responsável pelo Sistema de Administração de Pessoal - SISAP,
tendo gerado o CD, é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico quem tem os dados originais. Quem alimenta a folha de
pagamento e quem está sob ação fiscal, sendo, portanto, o
destinatário da solicitação da Receita Federal do Brasil - devendo
atendê-la sob pena de autuação.
5.3. Ainda no Of.SEDE/GAB/N°.54l/08 consta o argumento de que o
citado CD “não foi produzido com a utilização de processos de
certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICPBrasil.”, o que impossibilitaria sua “aceitação” ou
“validação”. Tal argumento não é pertinente à situação, visto que
não era uma questão de “validar ou autenticar o CD”, mas sim de
examinar seu conteúdo, inclusive com a alternativa de retificar os
dados caso fossem encontradas divergências com os dados originais
de sua folha de pagamentos. Além de não ser relevante, a alegação
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
7
também não reflete as circunstâncias reais da geração do referido
CD:
5.3.1.0s referidos dados foram disponibilizados pela Secretaria de
Planejamento e Gestão - SEPLAG através de arquivos digitais em
CD(s) rom, não regravável, (mídia ótica de processamento -
arquivos formato “txt”). Os mesmos, à época, foram autenticados
pelo SVA. (Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos
Digitais), cujos"- recibos gerados pela própria SEPLAG (relatório de
acompanhamento), foram devidamente assinados tanto pelo
responsável pela Diretoria Central de Processamento de Pagamento
de Pessoal quanto pelo responsável técnico pela geração dos
arquivos. Assim como a fiscalização detém a via a ela destinada do
Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, também a SEPLAG, que foi o
fornecedor destes arquivos, ficou com a via atestando o
recebimento pela fiscalização.
5.4. Ressaltamos que o mesmo procedimento fiscal foi aplicado a
várias Secretarias de Estado de MG, sendo que a grande maioria
examinou os dados de folha de pagamento no CD apresentado e os
ratificou - o que ilustra a intenção protelatória da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico em não examinar o CD e
assim se esquivar da ratificação/retificação.
[...]
7. Apuramos o presente débito com a prova produzida pelos dados, já em
nosso poder, oriundos da diligência fiscal na SEPLAG, já que a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico não aproveitou a oportunidade de
examinar, ratificar, ou eventualmente retificar os referidos dados, ao
responder ao TIAF de 11/09/2008 e ao TIF 001/2008 dizendo “desconhecê-
los”.
8. Com base nos dados constantes no referido CD montamos uma “folha de
pagamento” que nos permitiu apurar, a partir da tabela de verbas, a base
de cálculo da contribuição previdenciária, no período de 16/12/1998 a
31/12/2006, inclusive as parcelas pagas a título de 13° salário nos anos de
1999 a 2006.
8.1. Este levantamento abrange os servidores não efetivos da Sec.
Desenvolvimento Econômico, inclusive os servidores originários das
“antigas” Sec. Indústria e Comércio UO: 1311, e Sec. Minas e
Energia UO: 1291, que foram por ela absorvidos.
9.Na apuração das contribuições devidas utilizamos o seguinte
desmembramento do débito com as respectivas alíquotas:
[...]
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
8
11. No período em questão - 01/1999 a 12/2006 - não constam nos
registros de GFIP da RFB as informações referentes aos servidores não
efetivos objeto deste levantamento. A Sec. Desenvolvimento Econômico
também não recolheu a contribuição previdenciária devida em razão da
vinculação destes servidores ao RGPS. Ressaltamos, ainda, que a Sec.
Desenvolvimento Econômico não incorreu em apropriação indébita em
nenhum dos levantamentos aqui apurados.
O contribuinte apresentou impugnação em 29/01/2009 (fls. 142-156) alegando
que:
1) Houve nulidade do lançamento na medida em que foi exigida da SEDE
uma obrigação que não é de sua competência e não tinha respaldo na
fundamentação legal exposta pela fiscalização no TIAF, qual seja, a
ratificação ou retificação dos dados de folha de pagamento de seus
servidores não efetivos. A SEDE não é signatária do CD-Rom que contém
os referidos dados, pois foi supostamente fornecido pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG). Além disso, não foi produzido
com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil
e, portanto, as declarações nele contidas não possuem presunção de
veracidade quanto ao signatário. Assim, a SEDE deixou de ratificar ou
retificar os referidos dados em função do que prescreve o art. 10, § 2o, da
Medida Provisória no 2.200-2/2001 c/c art. 2o da EC no 32/2001. Tais
ilegalidades ensejam a nulidade do lançamento;
2) Cabe a produção de prova pericial para apuração dos valores lançados,
atendendo ao princípio da ampla-defesa e da indisponibilidade do
interesse público;
3) Também ocorreu nulidade do lançamento em razão do desrespeito à
norma cogente referente ao prazo decadencial. No caso, deveria ter sido
aplicado o prazo de 5 anos previsto pelo art. 173, I, do CTN, descabendo
prazo superior conforme a Súmula Vinculante no 8 do STF. Considerando
que o contribuinte foi notificado do lançamento apenas em 30/12/2008,
já foram atingidos pela decadência os créditos referentes aos fatos de
16/12/1998 a 31/12/2002. Descabe o entendimento de que a liminar
concedida no Mandado de Segurança no 1999.38.00.107818-2, cassada
em 27/02/2007, teria obstado a constituição dos créditos, também
conforme posicionamento do STF. O Fisco Federal já adotou o
entendimento correto nesse tema em relação ao AI/DEBCAD no
37.144.390-2, lavrado em face da Fundação Estadual do Meio Ambiente.
Esse também é o sentido do parecer PGFN/CAT no 1617/2008;
4) Houve nulidade do lançamento na medida em que foi exigida da SEDE
uma obrigação que não é de sua competência e não tinha respaldo na
fundamentação legal exposta pela fiscalização no TIAF, qual seja, a
ratificação ou retificação dos dados de folha de pagamento de seus
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
9
servidores não efetivos. A SEDE não é signatária do CD-Rom que contém
os referidos dados, pois foi supostamente fornecido pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG). Além disso, não foi produzido
com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil
e, portanto, as declarações nele contidas não possuem presunção de
veracidade quanto ao signatário. Assim, a SEDE deixou de ratificar ou
retificar os referidos dados em função do que prescreve o art. 10, § 2o, da
Medida Provisória no 2.200-2/2001 c/c art. 2o da EC no 32/2001. Tais
ilegalidades ensejam a nulidade do lançamento;
5) Cabe a produção de prova pericial para apuração dos valores lançados,
atendendo ao princípio da ampla-defesa e da indisponibilidade do
interesse público;
6) Também ocorreu nulidade do lançamento em razão do desrespeito à
norma cogente referente ao prazo decadencial. No caso, deveria ter sido
aplicado o prazo de 5 anos previsto pelo art. 173, I, do CTN, descabendo
prazo superior conforme a Súmula Vinculante no 8 do STF. Considerando
que o contribuinte foi notificado do lançamento apenas em 30/12/20082,
já foram atingidos pela decadência os créditos referentes aos fatos de
16/12/1998 a 31/12/2002. Descabe o entendimento de que a liminar
concedida no Mandado de Segurança no 1999.38.00.107818-2, cassada
em 27/02/2007, teria obstado a constituição dos créditos, também
conforme posicionamento do STF. O Fisco Federal já adotou o
entendimento correto nesse tema em relação ao AI/DEBCAD no
37.144.390-2, lavrado em face da Fundação Estadual do Meio Ambiente.
Esse também é o sentido do parecer PGFN/CAT no 1617/2008;
7) As normas constitucionais outorgaram competência aos Estados para
disporem sobre os tributos referentes ao custeio da previdência social
relativa aos seus servidores sem que fosse feita, em um primeiro
momento, a distinção entre ocupantes de cargo efetivo e aqueles
detentores de funções públicas. Com isso, a legislação estadual de Minas
Gerais à época dos fatos vinculou estes últimos ao seu RPPS, afastando a
competência da Receita Federal do Brasil para cobrar contribuições
referentes ao RGPS, por inteligência do art. 19, II, da CF c/c art. 13 da Lei
no 8.212/91;
8) Além disso, não cabe sustentar que os servidores detentores de função
pública não são ocupantes de cargos efetivos. Isso porque a EC Estadual
no 49/2001 conferiu a eles os mesmos direitos destes. Tal emenda foi
objeto de ADI que restou não conhecida pelo STF. Nota-se também que
descabe a exigência de contribuição relativa aos servidores não efetivos
antes da EC no 20/98; e Ainda que se entendesse cabível a cobrança de

2 Cf.fls. 135, destaques para o aviso de recebimento recebido pelo contribuinte em 29/12/2008, e não dia
30, como relatado nos autos.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
10
contribuições ao RGPS, tais exações seriam passíveis de compensação
conforme a Lei no 9.796/99.
Ao final, formulou pedidos das fls. 155 e 156.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-34.575, de 19 de novembro de 2009 (fls. 185-
193), negou provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal
integralmente, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração: 16/12/1998 a 31/12/2006 SERVIDORES PÚBLICOS. FILIAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
Até a Emenda Constitucional n° 20, de 16/ 12/1998, o SERVIDOR civil da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, qualquer que
fosse o regime de trabalho, estaria excluído do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) quando sujeito a sistema próprio de previdência social. A
partir da citada Emenda Constitucional n° 20, os servidores públicos não
ocupantes de cargos efetivos estão, compulsória e automaticamente,
filiados ao Regime Geral de Previdência Social.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN, não se computando na contagem desse prazo os intervalos em que a
referida fazenda estiver impedida de o constituir.
Impugnação improcedente Crédito Tributário Mantido

Em 03/09/2010, o contribuinte informou a celebração de acordo com a União e o
INSS, relativo ao pagamento dos créditos tributários versados nos presentes
autos, requerendo a exclusão dos valores decaídos com fundamento na Súmula
Vinculante no 8 do STF e a consolidação de parcelamento com a aplicação de
percentuais de redução previstos pela Portaria conjunta PGFN/RFB no 6/2009 (fls.
218-245).
Foi apresentada nova manifestação de teor semelhante em 22/09/2010, com o
requerimento para a extinção e arquivamento do presente processo (fls. 246-
289).
Houve também manifestação de 30/08/2013 reiterando as informações quanto
a adesão ao parcelamento, informando a transferência para o parcelamento
previsto pela Lei 12.810/2013 e demonstrando a regularidade dos pagamentos
(fls. 290-337). Já em 31/07/2017 foi informada a transferência para o
parcelamento previsto pela MP no 778/2017 (fls. 368-397).

Consta às fls. 431 e 432 a seguinte informação fiscal:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
11
1. O lançamento refere-se a contribuições devidas a Seguridade Social, parte dos
segurados, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
não efetivos, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, no período de
12/1998 a 13/2006.
2. Em 03/09/2010, em virtude do acordo judicial celebrado pela União e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, de um lado e o Estado de Minas Gerais,
de outro, nos autos do Recurso Especial no 1.135.162/MG, o Estado solicitou a
inclusão de parte do AI 37.173.170-4 no parcelamento da Lei 11.941/09.
3. Em 2013, de acordo com o processo no 15504.728.795/2013-43, o Estado
optou por transferir os débitos parcelados pela Lei 11.941/09 para o
parcelamento da Lei 12.810/13, desde que mantidos os termos do acordo. Assim
esse auto foi incluído nesse parcelamento, conforme fls. 5 e 49 do Pedido de
Parcelamento, fls. 290/367.
4. Posteriormente, em 31 de julho de 2017, conforme Of.SEF.GAB.SEC. No
482/2017, processo 15504.726810/2017-42, o Estado de MG migrou para o
parcelamento da Lei no 13.485/2017, desde que mantidos os termos do já
mencionado acordo. O AIOP 37.173.170-4 consta das fls. 2 e 9 do Discriminativo
de Débitos a Parcelar anexo, fls. 370/389.
5. Conforme requerimentos de fls. 218/289 e planilhas de desmembramento fls.
430, foi informado para parcelamento o período de 01/2003 a 13/2006,
considerado não decaído pelo Estado, excluído os valores relativos a servidores
do Regime Próprio de Previdência.
6. Atendendo à sua solicitação, efetuamos o desmembramento do crédito
tributário originário, transferindo os valores lançados nas competências
parceladas – 01/2003 a 13/2006, deduzido os valores relativos a Regime Próprio
de Previdência para o processo no 10134.722107/2019-69, Debcad no.
37.543.530-1 no total de R$ 440.150,27.
7. Permanecem no processo 15504.021824/2008-85 Debcad no 37.173.170-4 os
valores lançados referente ao período 12/1998 a 13/2002 decaído conforme
Estado e a diferença relativa a servidores do regime próprio do período de
01/2003 a 13/2006 no total de R$ 517.016,19 que não foram objeto de
parcelamento e retornarão ao Conselho Administrativo de Recurso Fiscais - CARF
para julgamento do recurso.
8. Após o desmembramento, os AIOPs ficaram assim constituídos: [...]
É o relatório do essencial.” - destaques desta Relatora

Conforme consignado em fls. 441, o Colegiado entendeu por bem converter o
julgamento do referido recurso em diligência para verificação de eventual concomitância e
consequente aplicação da Súmula CARF no 1. Destaco:
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
12
“No presente, processo, há menção a vários processos judiciais. Não há,
entretanto, cópia de tais processos no processo administrativo. A juntada de
cópia desses processos é imprescindível para a verificação de eventual
concomitância e consequente aplicação da Súmula CARF no 1.
Considerando a dúvida acerca do objeto dos processos judiciais mencionados
durante o presente processo administrativo, entendo que o presente julgamento
deve ser convertido em diligência para que a autoridade preparadora esclareça o
objeto dos processos judiciais dos processos judiciais no 1999.38.00.017818-2
(0017784-08.1999.4.01.3800)
e
no
2008.38.00.023293-9
(0022647-
89.2008.4.01.3800), a fim de que o Colegiado possa verificar a existência de
concomitância com as matérias levantadas no presente recurso.”
Ato contínuo, a autoridade fiscal informou às fls. 442 que, em razão da Resolução
deste processo ter o mesmo conteúdo e solicitação da Resolução 2301-001.023, constante do
processo 15504.021823/2008-31, e ali já ter sido atendida, a juntada de peças processuais
requeridas ocorreu tão somente naquele processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora

O recurso voluntário de fls .198/212 é tempestivo e possui os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Inicialmente, gostaria de deixar consignado que os processos judiciais citados na
Resolução (MS 1999.38.00.0107818-2 e 2008.38.00.023293-9), foram também tratados em outros
processos administrativos que tramitaram no CARF, no qual, inclusive, um dos casos já foi julgado
pela CSRF, o que será reproduzido a seguir.
Pois bem.
PRELIMINARES

1. Nulidade do lançamento ante a decadência - Súmula vinculante 8 do STF
Preliminarmente, a recorrente aduz que a liminar concedida em mandado de
segurança suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, não teria o condão de suspender a
fluência do prazo decadencial para a constituição do referido crédito, não tendo ocorrido
impedimento para a Fazenda Púbica efetuar o respectivo lançamento.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
13
Entretanto, a meu ver, a decisão recorrida esclareceu bem a questão, como
disposto às fls. 189 dos autos. Destaco:

“(...) no presente caso, a fazenda pública não "deixou escoar o prazo-, o que
aconteceu foi que por determinação judicial ficou obstada de efetuar os
lançamentos, apesar da atividade vinculada.” – destaques desta Relatora

A sentença dada nos autos do mandado de segurança no 1999380001781823, que
confirmou a liminar concedida, teve o seguinte teor:
“(...)
Concedo a segurança, confirmando a liminar, para determinar à Autarquia, na
pessoa do Impetrado (ou de quem pelos atos impugnados venha a responder),
que se abstenha da constituição do crédito tributário ou da cobrança daquele já
constituído, representado pelas referidas contribuições, com todos os
consectários legais, bem como que se abstenha de praticar qualquer ato de
constrição fiscal (tais como promoção de bloqueio de recursos, inscrição em
dívida ativa, inclusão no CADIN e recusa à expedição de Certidão Negativa de
Débito) (fls. 324-325).”- destaques desta Relatora

Nesse sentido, como foi determinada a abstenção da constituição do crédito
tributário, ou seja, a não lavratura do auto de infração, de fato, a Fazenda Pública esteve impedida
de constituir o crédito tributário, por ordem judicial.
Assim, como bem decidido pela CSRF, em Acórdão no 9202-011.2694, proferido nos
autos do Processo no 15504.016642/2008-92, cuja matéria também referencia os mesmos autos
de mandado de segurança, fica claro que o lançamento não ocorreu por inércia da Fazenda mas,
por impossibilidade em razão de cumprimento de decisão judicial.
Destaco partes daquele Voto da I. Relatora, que muito bem fundamentou a
questão:
“(...)
Inicialmente, importa esclarecer, que é fato incontroverso nos autos, que o
Estado de Minas Gerais impetrou Mandado de Segurança 1999.38.00.017818-2
em 11/05/1999 e obteve liminar em 12/05/1999, onde o juiz determinou que
fisco se abstenha da constituição do crédito tributário ou a cobrança daquele já
constituído referente aos servidores não titulares de cargo efetivo, bem como se
abstenha de praticar qualquer ato de constrição fiscal. Esta liminar foi confirmada
por sentença, datada de 16/11/99, onde se manteve a mesma determinação. A

3 Disponível em: 200001000342746_5.doc
4 No mesmo sentido: 9202-009.410 de 23 de março de 2021; CSRF - 01-03.279; Acórdão n°. CSRF/01-0.434/84.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
14
decisão foi reformada em apelação ao Tribunal Regional Federal da primeira
região em 27/02/2007.
(...)
Pois bem, no tocante à divergência posta à exame, a Procuradoria da Fazenda
Nacional, emitiu Parecer PGFN/CAT/No 688/2015, no qual admite a possibilidade
de suspensão fática do prazo decadencial por força de decisão judicial que impede
o lançamento. A seguir transcrevo trechos que fundamentam o racional adotado
pela Procuradoria:
(...)16. O art. 63 da Lei n° 9.430/1996 determina a realização de lançamento para
prevenir a decadência de crédito tributário nos casos em que o contribuinte se
antecipa ao lançamento e ingressa com ação judicial para obstar a cobrança de
um tributo que entende indevido, obtendo a suspensão da exigibilidade do
crédito através de medida liminar em mandado de segurança ou outros tipos de
ação.
17. No entanto, em algumas situações específicas, sequer é possível realizar o
lançamento preventivo, porque o Fisco está impedido de prosseguir no
procedimento fiscal e constituir o crédito tributário, por circunstância alheia à sua
conduta. Trata-se de hipótese em que há superveniente causa impeditiva de
fluência do prazo decadência! após o advento do termo inicial. Não se pode
admitir que o Fisco perca o direito de lançar o crédito tributário quando está
impedido de exercê-lo, sem ter dado causa ao impedimento.
(...)
Em outras palavras, a decadência do direito do Fisco, na esfera tributária, é a
perda do direito do sujeito ativo do crédito tributário de receber esse crédito, em
razão da inércia da autoridade administrativa de efetivar o lançamento de ofício
no lapso de tempo determinado pelas diversas normas aplicáveis.
Trazendo essa acepção ao caso dos autos, não vislumbro inércia por parte do fisco
capaz de configurar a decadência, eis que em razão de determinação judicial
estava impedido de constituir o crédito tributário.
Quando há decisão judicial que impede o próprio lançamento para prevenir
decadência, cominando multa diária e configuração de crime, em caso de
eventual descumprimento, a atividade de fiscalização fica paralisada por fato
alheio a seu controle, inclusive para fins de aplicação do art. 63 da Lei N° 9.430,
de 1996.
O prosseguimento da atividade pela administração tributária, ainda que mediante
simples lançamento preventivo fundado no art. 63 da Lei N° 9430, de 1996
configuraria, por si só, descumprimento da decisão judicial, além de ser motivo
para eivar o lançamento de nulidade.
Neste caso, o titular do direito ao crédito não deu causa ao tempo perdido e o
tempo decorrido entre a paralisação da atividade administrativa para a
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
15
constituição do crédito por ordem judicial e a revisão dessa mesma ordem judicial
não pode estar inserido no prazo decadencial. (...)”

Dessa forma, concluo não ter havido a decadência do débito não parcelado, ref. as
competências de 12/1998 a 13/2006, no valor principal de R$ 517.016,19 (fls. 431).

2. Da nulidade do lançamento por ilegalidade na exigência de documento emitido por terceiro
O recorrente aduz que não houve respaldo legal para a ratificação ou a retificação
dos dados da folha de pagamento de seus servidores não efetivos, os quais estavam contidos em
um CD-rom supostamente fornecido pela Secretaria de Estado Planejamento e Questão, terceiro
que não faz parte da relação jurídico tributária em questão, não se confundindo com o
contribuinte Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico SEDE.
Entende a recorrente que os dados de folhas de pagamento que fundamentaram o
lançamento foram indevidamente ratificados pelo Gabinete Militar do Governador de Minas
Gerais, uma vez que este órgão não tinha competência ou autorização legal para tanto.
Sobre esse aspecto, entendeu a decisão recorrida Ac. 02-24.575, acertadamente
decidiu (fls. 190):
“- os dados constantes do CD foram gerados pela SEPLAG. Realmente, quem
disponibilizou os dados foi a SEPLAG, órgão responsável pelo Sistema de
Administração de Pessoal do Estado, conforme informa a própria fiscalização no
TIAF de fls.109/110. Sem dúvida é a SEDE quem tem os dados originais, quem
alimenta a folha de pagamento e quem estava sob ação fiscal, tanto isso é
verdade que a ela foi solicitado o exame dos dados constantes do CD. Ora, não
tendo a SEDE procedido o exame que lhe foi solicitado, oportunidade em que
poderia retificar os dados caso fossem encontradas divergências com os dados
originais de sua folha de pagamento, o crédito foi lançado com base nas
informações constantes do CD produzido pela SEPLAG.
- -o citado CD não foi produzido com a utilização de processos de certificação
disponibilizado pela ICP-Brasil. Argumento não pertinente à situação visto que
não se trata de validação ou autenticação do CD, mas sim de exame de seu
conteúdo.
Ademais, os referidos dados foram disponibilizados pela Secretária de
Planejamento e Gestão-SEPLAG através de arquivos digitais em CD-rom, não
regravável, autenticados pelo SVA (Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais), com recibos gerados pela própria SEPLAG, código de
identificação n° 14b28395-077d48b3-6b31c7ea-1abc6861.
A situação é simples: a SEDE forneceu à SEPLAG os dados de suas folhas de
pagamento; a SEPLAG, sob diligência fiscal, disponibilizou tais dados à RFB, que,
antes de proceder o lançamento, os submeteu à confirmação pela própria SEDE.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
16
Desta forma, o lançamento se baseou nos dados disponibilizados pela SEPLAG, já
que a notificada embora tenha se recusado a examinar tais dados, também não
disponibilizou qualquer documento que justificasse a alteração do procedimento
adotado pela fiscalização.” - destaques desta Relatora

Dessa forma, nos termos do art. 114, §12, I, do RICARF, adoto como fundamentação
desta decisão, expressamente minha declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida.

3. Da ofensa ao princípio da ampla defesa e indisponibilidade do interesse público ao indeferir a
prova pericial
Nos termos do art. 18, do PAF (decreto 70.235/72), a autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, trata-se de uma prerrogativa da autoridade fiscal que, com a devida
motivação de indeferimento, afasta-se qualquer alegação de cerceamento de defesa e, aplico a
este entendimento, a Súmula CARF 163:5

“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

Há diversos precedentes embasando a publicação da referida Súmula: Acórdãos
9303-01.098,
2401-007.256,
2202-004.120,
2401-007.444,
1401-002.007,
2401-006.103,
1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Afasto, pois, a alegação de ofensa a ampla defesa e indisponibilidade do interesse
público.

MÉRITO

5 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
17
4. Do regime próprio de previdência estadual para servidores não efetivos / Da natureza jurídica
da contribuição previdenciária relativa aos servidores públicos "não-efetivos dos Estados membros
— não instituída pela União/ falta de capacidade para cobrá-lo do Estado de Minas Gerais.
O posicionamento da DRJ no sentido de que, após as alterações da EC no 20/1998,
os servidores públicos não efetivos passaram a ser vinculados ao Regime Geral da Previdência
Social não merece reforma.
Conforme a decisão de piso (fls. 191), “com o advento da Emenda Constitucional n°
20, de 16/12/1998, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, somente podem instituir regime próprio de previdência para os
servidores titulares de cargo efetivo, como estatuído na nova redação dada pela citada Emenda
Constitucional ao caput do art. 40 da Constituição Federal de 1988. Logo, os servidores não
ocupantes de cargos efetivos estão, compulsória e automaticamente, filiados ao Regime Geral de
Previdência Social. Esta é a regra constante da nova redação dada ao art. 13 da Lei n. 8.212, de
1991, pela Lei 9.876, de 26/11/99, portanto posterior à EC. n. 20, de 1998(...)”.
Destaco, já esclarecendo como minhas razões de decidir, com base no art. 114, §12,
I, do RICARF, o apontado às fls. 192:
“(...)
Após 1988, a Constituição do Estado de Minas Gerais na esteira da Constituição
Federal, repetiu, em seus artigos 22 e 36, o comando contido no § 2° do art. 40 da
Constituição Federal de 1988, condicionando à lei a aposentadoria dos cargos ou
empregos temporários.
No âmbito da legislação estadual infraconstitucional, a Lei n° 10.264, de
20/07/1990, que dispôs sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis
do Estado de Minas Gerais, e o ato que a regulamentou - Decreto n° 31.930, de
15/10/90, mantiveram o regime previdenciário até então em vigor (Lei n° 869/52
e legislação complementar em vigor), enquanto não fosse editado o novo estatuto
do servidor público civil estadual.
Ao remeter à legislação anteriormente em vigor (Lei n° 869/52 e legislação
complementar em vigor), a nova legislação do. Estado de Minas (Lei n° 10.264/90
e o Decreto n° 31.930/90), por via indireta, continuou limitando o regime
próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais aos servidores titulares
de cargos de provimento efetivo, pois apenas esta categoria de servidores tinha
garantia a aposentadoria em suas três modalidades constitucionais (art. 108 da
Lei n° 869/52) e a pensão por morte (Lei n°9.380/86).
Assim, é indiscutível a ausência de lei, em sentido estrito, que conceda aos
servidores não efetivos, sejam eles ocupantes de cargo em comissão ou de função
pública, o benefício de aposentadoria, porque a Lei n° 869, de 1952 só trata da
aposentadoria dos servidores de cargo efetivo.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.703 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.021824/2008-85
18
Em outros termos, quer antes ou após a EC n. 20, de 1998, os servidores não
efetivos do Estado de Minas Gerais filiam-se ao regime geral de previdência
social, seja por falta de lei garantidora do benefício de aposentadoria, ou
porque, a partir da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, o Regime Próprio de
Previdência é restrito aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo.
(...)”

Por tais razões, não há vinculação dos ocupantes de cargos não efetivos do Estado
de Minas Gerais ao seu regime próprio de previdência no período analisado.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 463
DF CARF MF
Original